Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035713-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CAVALCANTE TRAVEN - CPF: 355.393.641-04 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR ERRO QUANTO À PESSOA DO BENEFICIÁRIO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – FLUÊNCIA DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 178, INCISO II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão de anulação de título de crédito por erro do emissor quanto à pessoa do beneficiário não subsiste se ultrapassado o prazo de quatro anos desde a formalização do negócio jurídico (art. 178, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária extinta com resolução de mérito ante ao reconhecimento de decadência.

O apelante afirma que o título que subsidia a Execução n. 0012835-94.2012.8.11.0041 foi emitido de modo simulado, e não mediante simples erro a respeito do favorecido, o que o torna nulo de pleno direito.

Pugna pela reforma da sentença.

O apelado não foi intimado por ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da Nota Promissória de 30-4-2011 que subsidia a Execução n. 0012835-94.2012.8.11.0041, processo em que o apelante foi citado em 30-7-2012.

Na inicial desta demanda ordinária, o devedor ressalta que depois de vários anos se deu conta de que o título é nulo de pleno direito porque:

“foi emitido sob erro quanto à pessoa do favorecido, uma vez que nunca existiu relação jurídica com Wesson Pinheiro” (...).
A
“Nota Promissória, que existiu sim, mas sob relação jurídica formada de fato e de direito com pessoa distinta da do exequente”
(fl. 04 do ID. 199765819).

“Wesson Pinheiro estava ao par das negociações em nome da DIAGEM, sendo em verdade o mentor intelectual junto à empresa por si representada, tendo sido tudo tratado, formalizado e concluído no seu próprio escritório de advocacia. Todavia, evidentemente que na condição de procurador da DIAGEM (cedente), o Wesson Pinheiro não era o titular dos direitos minerários cedidos e, consequentemente não poderia figurar como o beneficiário do valor de contrapartida alusivo às cessões (Nota Promissória), pois devido exclusivamente à cedente DIAGEM”.

“(...) seja por erro material, seja por alguma forma de premeditação, indicou a si próprio como o beneficiário do crédito devido à DIAGEM, o que revela o erro quanto à pessoa – simulação - e fulmina a exigibilidade do título, nulo de pleno direito por absoluta “inexistência de causa debendi em favor do beneficiário ‘Wesson Pinheiro’”
(fl. 07/08 do ID. 199765819).

O “erro cometido pelo Paulo Traven ao pagar ao Wesson Pinheiro a quantia inicial de R$ 151.150,00, pensando que estava pagando à DIAGEM, em nada altera a realidade dos fatos e suas consequências, pois a possível fraude cometida por Wesson Pinheiro não se convalida no tempo”
(fl. 14 do ID. 199765819).

Esses trechos da inicial evidenciam que o apelante mescla os institutos jurídicos do erro e da simulação a fim de subsidiar as arguidas imprescritibilidade e inviabilidade de configuração da decadência.

De acordo com decisão recente do STJ, a “
A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pressupondo para a sua configuração, entre outros elementos, conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro
” (AREsp n. 2.158.393, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 06/02/2024).

E mais, interpretando as disposições expressas do art. 167, §1°, do Código Civil, a Corte Superior também já destacou que se trata de “
um desacordo intencional entre a vontade interna e a declarada para criar, aparentemente, um ato negocial que inexiste, ou para ocultar, sob determinada aparência, o negócio querido, enganando terceiro, daí porque acarreta a nulidade do negócio
” (REsp n. 2.054.465, Ministro Raul Araújo, DJe de 29/08/2023).

O apelante não é o terceiro enganado, mas aquele que assinou o título de crédito em favor do apelado.

Agora alega que sua vontade real era reconhecer dívida de interesse de pessoa jurídica representada pela parte contrária, não em nome próprio deste último.

Nessas condições é inafastável a conclusão de não se tratar de simulação, mas de erro que eventualmente tornaria o negócio jurídico passível de anulação dentro do prazo previsto pelo art. 178, inciso II, do Código Civil.

Contudo, passados mais de 12 anos desde a data em que se formalizou o ajuste, o apelante decaiu do direito de ação que o ordenamento jurídico lhe disponibilizou.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO (...) SIMULAÇÃO - DECLARAÇÃO FALSA - INDÍCIOS PALPÁVEIS PARA CONCLUSÃO POSITIVA (PARENTESCO, AMIZADE ÍNTIMA, PREÇO VIL PARA COISA VALIOSA E FALTA DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA) (...).
A Simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente esperava pois, há manifestação enganosa de verdade, cujo vício sempre é oculto já que as partes simulantes procuram cercar-se de um manto para encobrir a verdade, sendo, contudo, indícios palpáveis: a relação de parentesco; amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento de coisa valiosa; e a falta de possibilidade financeira do adquirente
(...).
(TJMT, N.U 0023810-39.2016.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 17/10/2019, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Tratando-se de ação em que se busca a anulação de negócio jurídico sob a legação de existência de erro e dolo, deve ser observado o prazo decadencial disposto no art. 178, II, do CC, ou seja, de 04 anos, o qual não se interrompe ou suspende, com termo inicial a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico
.
(TJMT, N.U 0000538-32.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024